Tribunal: STF
Processo: AI 511993
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EXTENSÃO DE DIREITO OUTORGADO AO
   PESSOAL EM ATIVIDADE - PEDRA DE TOQUE. O elemento definidor da
   extensão, ou não, do direito dos aposentados a certa vantagem
   conferida ao pessoal da ativa está na conclusão sobre a percepção
   da verba caso estivessem em atividade. Inexistência de
   malferimento ao texto constitucional, no que se reconheceu o
   direito ao adicional de insalubridade, parcela a repercutir,
   quando recebida em atividade, nos proventos da aposentadoria.